Tribunal: TJPA
Processo: 0012443-53.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012443-53.2018.8.14.0012

APELANTE: JOVANI BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu Jovani Barros, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa, em razão de apreensão de entorpecentes e elementos típicos do tráfico em sua residência.

2. O julgamento foi refeito após retorno dos autos para juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, com fundamento no Tema 1139 do STJ (REsp 1.977.027/PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar; (ii) examinar a suficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência e à aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas); e (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca domiciliar foi realizada mediante mandado judicial expedido no bojo da "Operação Rouge", contendo expressa menção ao endereço e aos nomes dos acusados, o que afasta a alegada nulidade.

5. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob contraditório, são convergentes e sustentam a habitualidade do agente no tráfico ilícito, afastando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. A certidão de antecedentes criminais indica que não havia condenação transitada em julgado à época da sentença, o que torna indevido o reconhecimento da reincidência.

7. Redimensionada a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, deve-se fixar o regime inicial semiaberto, conforme § 2º, alínea "b", do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime inicial semiaberto. Mantida a negativa da minorante do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de condenação penal transitada em julgado à época da sentença impede o reconhecimento da reincidência. 2. A habitualidade criminosa demonstrada por elementos concretos, ainda que o réu seja tecnicamente primário, afasta a incidência do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. A busca domiciliar é válida quando precedida de mandado judicial expedido com base em indícios concretos e dirigida a local e pessoas determinados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, “b” e § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1139; AgRg no AREsp 2.383.164/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp 2.650.880/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em juízo de retração,
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por
JOVANI BARROS,
irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 16435903), que o condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Esta nova análise decorre da interposição de Recurso Especial pela defesa, e conseguinte retorno dos autos para fins de exercício de juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.030, V, “c”, e 1.041, do Código de Processo Civil, após decisão do Excelentíssimo Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto, sob entendimento de que a decisão colegiada, em sede de Acórdão à ID 23187402, de 04/11/2024, viola tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.977.027/PR, paradigma do Tema 1139/STJ.

Assim, tendo em vista o prolongado espaço de tempo ultrapassado entre o julgamento anterior e a data de hoje, passo a relatar novamente o feito, a fim de rememorar os fatos contidos na denúncia.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16435753) que no dia 13 de dezembro de 2018, por volta das 06h00min, no Município de Cametá/PA, policiais civis, em cumprimento a mandando de busca e apreensão à residência dos apelantes, e, após entrada franqueada pela corré Elisângela, lograram êxito na apreensão de 01 (uma) pedra da droga conhecida popularmente por “oxi”, na quantidade de 50g (cinquenta gramas); além de 02 (duas) petecas de “maconha”, no total de 1g (uma grama); do valor em espécie de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais); de um pote de sacolas típicas para embalagem de entorpecentes; e, de quatro aparelhos celulares.

Em
razões recursais
(ID 16927529), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência dos apelantes, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização escrita e gravada dos moradores.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que inexistem provas de que a residência onde a droga foi encontrada pertenceria ao apelante.

Ademais, roga pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, a fim de que seja imposta no
quantum
mínimo legal.

Por derradeiro, clama pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, inclusive, na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), com conseguinte substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou aplicação do
sursis
penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19562526), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para redução da pena-base imposta aos apelantes; e, para reconhecimento, apenas em favor da corré Elisângela da Silva Farias, da benesse do tráfico privilegiado.

Consoante mencionado anteriormente, em julgamento anterior, ocorrido na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de novembro do ano de 2024, a 1ª Turma de Direito Penal conheço do recurso e lhe deu parcial provimento, para reduzir a condenação cominada ao réu JOVANI BARROS a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva. Interposto
Recurso Especial
,
a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para fins do antedito juízo de retratação.

É o relatório.

À Revisão, com intenção de inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o presente reexame de Apelação Criminal à necessária adequação do julgado colegiado à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo nº 1.977.027/PR, paradigma do Tema 1139/STJ, no sentido de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Todavia, no caso em apreço, vislumbro que, em que pese o apelante formalmente ostente a condição de primariedade, uma vez que as ações penais em seu desfavor não transitaram em julgado à época da sentença, o conjunto probatório constante dos autos fornece elementos seguros e concretos a demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas, aptos a afastar a incidência da benesse legal.

Com efeito, embora ainda pendente de trânsito em julgado, a existência de condenação anterior do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecentes (processo n.º 0004691-06.2013.8.14.0012) assume especial relevo na formação do juízo acerca da conduta social e do histórico delitivo do réu, quando cotejada com o fato de ter sido ele expressamente indicado como alvo de mandado judicial de busca e apreensão, expedido no contexto da denominada “Operação Rouge”.

Tal circunstância, longe de constituir elemento isolado, revela atenção continuada e fundamentada das autoridades policiais e judiciais, a partir de indícios concretos de envolvimento reiterado com o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

A robustez dessa conclusão encontra sólida confirmação nos depoimentos prestados em juízo por agentes públicos que participaram diretamente da diligência policial, cujas narrativas revelam notável coerência interna e harmonia factual.

Tais testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam de forma expressa que o apelante já era amplamente conhecido no meio policial por seu reiterado envolvimento com a prática de tráfico de entorpecentes na localidade. Essa prévia notoriedade não decorre de meras conjecturas, mas de experiências concretas acumuladas pelos agentes em outras apurações e diligências, o que, conjugado à circunstância de ser o réu especificamente nominado em
mandado judicial de busca e apreensão
, reforça o juízo de que sua atuação no comércio ilícito não constitui episódio isolado, mas sim manifestação de conduta criminosa habitual.

Assim, o conjunto testemunhal atua não apenas como meio de prova da materialidade e autoria do fato, mas como indicativo da incompatibilidade entre o perfil do agente e os pressupostos subjetivos exigidos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Consta, inclusive, do aresto impugnado, que
“a ação policial se deu em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 16435758), nos autos do Procedimento de n.º 0012202-79.2018.8.14.0012 (Pedido de Busca e Apreensão Criminal), no qual se investiga a denominada ‘Operação Rouge’. O Mandado em referência faz alusão, inclusive, nominalmente, aos dois recorrentes, Elisângela da Silva Farias e Jovani Barros, e fornece endereço no qual a diligência foi promovida, com vistas a apuração da possível existência, no Município de Cametá, de grupo criminoso voltado à prática de delitos relacionados ao comércio ilegal de substâncias entorpecentes.”

Dessarte, o tráfico privilegiado exige, para sua concessão, a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não bastando a primariedade formal, sendo imprescindível que não haja elementos a demonstrar dedicação criminosa habitual.

Dessa maneira, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por ausência do requisito subjetivo indispensável, a demonstração de que o agente não se dedica, de forma habitual, a atividades criminosas.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ entendeu suficientemente demonstrada a prática do tráfico de drogas a partir das provas constantes nos autos, notadamente, da prova oral.

2. O acórdão recorrido destacou que os policiais constataram a presença de elevado fluxo de usuários na residência e a prática de atos típicos de distribuição de drogas pelo réu. Os agentes estatais também indicaram as circunstâncias concretas da efetiva abordagem do acusado (que envolveu perseguição) e do cumprimento do mandado judicial de busca no domicílio a ele vinculado. No caso, não foram evidenciadas inconsistências nos depoimentos dos policiais e estão eles em harmonia com as demais provas apresentadas pelo acórdão recorrido (apreensão de caderno contendo anotações de nomes e valores, um prato contendo cocaína, rolo de papel alumínio, dois rolos de fita e um pote contendo substância em pó; realização de exame grafotécnico e laudo toxicológico). Portanto, os depoimentos dos policiais são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, porquanto apresentam coerência interna e externa.

Precedentes.

3. Ademais, reitera-se que a desconstituição da conclusão obtida pelo Tribunal a quo, para absolver o agravante por insuficiência probatória, demandaria rever diretamente os fatos e as provas que embasaram o julgado, providência vedada nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

4
. Sobre a minorante do tráfico privilegiado, o TJ consignou que o agravante não preenchia os requisitos dos bons antecedentes e da não dedicação a atividades criminosas, ambos necessários à concessão do benefício. Na espécie, além de maus antecedentes, as investigações demonstraram que o acusado praticava a traficância há alguns meses e, inclusive, teria construído imóvel protegido para servir de fachada para a comercialização de drogas. Assim, os fundamentos apresentados pela origem mostram-se idôneos para afastar a incidência da minorante. Precedentes.

5. Quanto ao pedido do agravante de concessão de Habeas Corpus de ofício, tal providência é de iniciativa do julgador quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

“TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço indicado não configura violação de domicílio, sendo válido o encontro fortuito de provas de delito diverso, desde que não haja desvio de finalidade na execução da medida.

2. A fixação da pena-base fundamentada nas circunstâncias do art. 59 do CP e o afastamento do tráfico privilegiado, quando demonstrada dedicação à atividade criminosa, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Reexame fático-probatório vedado pelas Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(stj, AgRg no AREsp n. 2.650.880/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”

Por outro vértice, cumpre
acolher o juízo de retratação, parcialmente, no tocante ao reconhecimento da agravante da reincidência
do agente.

Com efeito, conforme certidão de antecedentes (ID 16435901),
não havia condenações penais transitadas em julgado ao tempo do novo fato criminoso
, de modo que o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria mostra-se indevido, por afronta ao princípio da não culpabilidade.

Consequentemente, a pena do recorrente deve ser redimensionada, excluindo-se o aumento decorrente da reincidência,
mantendo-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme já fixado no acórdão anterior, com exclusão do acréscimo de 1/6 que havia sido aplicado, estabilizando-a, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas, nas demais fases do cálculo penalógico.

Diante do novo
quantum
, e ausente qualquer causa legal impeditiva,
impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto
, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
reconsidero parcialmente
o acórdão anteriormente proferido, para
afastar a agravante da reincidência
e, por conseguinte, determinar ao réu JOVANI BARROS o cumprimento da pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
em regime SEMIABERTO
, mantendo-se, no mais,
a negativa do tráfico privilegiado
, por entender, salvo melhor juízo, pela subsistência de elementos concretos a indicar dedicação habitual do réu ao tráfico de entorpecentes.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025